Tribunal: TJSP
Processo: 1001873-58.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA - DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -MODIFICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391626
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001873-58.2019.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante DULCINEIA
EMILIANO CARIATI, são apelados SABEMI SEGURADORA S.A e BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001873-58.2019.8.26.0129 -Voto no 14.533
2
VOTO No 14.533
APELAÇÃO No 1001873-58.2019.8.26.0129
APELANTE: DULCINEIA EMILIANO CARIATI
APELADO: SABEMI SEGURADORA S/A E OUTRO
COMARCA: CASA BRANCA
JUIZ(A): JOSÉ ALFREDO DE ANDRADE FILHO
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - COBRANÇA
INDEVIDA - DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA
DANOS MORAIS
CARACTERIZADOS
-
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA -MODIFICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA -
RECURSO PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação (fls. 282/292) interposto
em face da r. sentença de fls. 272/279 que, em ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na inicial, para reconhecer a inexistência de relação
jurídica entre as partes, cancelando-se o contrato de fls. 112, bem como
condenar os réus, solidariamente, a restituir os valores descontados
indevidamente, de forma simples, acrescidos de correção monetária a contar
do desembolso, conforme Tabela Prática do TJSP, e de juros de mora de 1%
ao mês, desde a citação.
A r. sentença também reconheceu a sucumbência
recíproca e condenou cada parte ao pagamento de 50% das custas, despesas
processuais e honorários em favor do patrono da parte contrária, arbitrados
em R$ 1.000,00, observando-se a gratuidade concedida à autora.
A autora apela sustentando que a r. sentença merece
reforma no que toca ao pedido de indenização por danos morais.
Afirma ter ajuizado a presente demanda em razão dos
descontos indevidos em sua conta bancária, que tinham por base seguro não
contratado e que por possuir uma condição financeira precária, qualquer valor
que é retirado de seu benefício previdenciário interfere em sua subsistência,
comprometendo sua capacidade de pagar contas dentre outros gastos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001873-58.2019.8.26.0129 -Voto no 14.533
3
Por isso, requer a reforma parcial da r. sentença, para que
lhe seja deferido o pleito de indenização por danos morais.
Contrarrazões a fls. 296/307 e 309/318.
O recurso foi regularmente processado e não há oposição
das partes quanto ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
acolhimento.
Consta da inicial que a autora é beneficiária do INSS e
notou, após consulta aos extratos de sua conta bancária que o corréu Banco
Bradesco S/A efetuou descontos em sua conta corrente indevidamente e em
favor da corré Sabemi Seguradora S/A (fls. 28/33).
Em que pese a requerida Sabemi Seguradora S/A tenha
sustentado que tais descontos se referem à contratação de apólice de seguro
pela autora (fls. 112), esta impugnou tal prova apontando inclusive diversas
circunstâncias que levam ao questionamento da sua veracidade.
Assim, o MM. Juízo a quo entendeu que a apelada não
logrou êxito em comprovar a regularidade de tal contratação, de forma que
considerou as cobranças indevidas.
Nesse contexto, foi proferida a r. sentença que
reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, com condenação
dos requeridos à restituição dos valores indevidamente suprimidos.
Irresignada, a autora apela somente para que seja
acolhido o pleito de indenização por danos morais.
Pois bem.
Imperioso reconhecer a lesão anímica suportada pela
apelante, que sofreu descontos em seu benefício previdenciário, o qual possui
natureza alimentar, sem que tenha contratado a apólice de seguro de fls. 112
da apelada.
Ademais, é inequívoca no caso, a falha na conduta dos
requeridos que deixaram de averiguar a veracidade do contrato de seguro em
questão, procedendo ao desconto indevidamente.
Assim, de rigor a condenação dos apelados ao pagamento
de indenização por danos morais à autora, pois que os requeridos, na
qualidade de fornecedores de serviços, devem responder objetivamente pelos
defeitos relativos à prestação de seus serviços, nos termos do artigo 14, do
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, assim decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001873-58.2019.8.26.0129 -Voto no 14.533
4
“SEGURO
DE
ACIDENTES
PESSOAIS
COLETIVO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Cobrança de seguro em benefício previdenciário da autora, que se revela
inexigível. Contrato que contém assinatura falsa comprovada por perícia
grafotécnica. Constatação da má-fé pela fornecedora da cobrança.
Restituição em dobro que se mostra devida. Lesão anímica caracterizada.
Recurso provido.” (Apelação Cível no 1000097-81.2018.8.26.0024 -
Desembargador Relator DIMAS RUBENS FONSECA - j. 19/09/2019 -
v.u.) Sic
Configurado o dano moral, passa-se à apreciação do
valor da indenização a ser arbitrado.
Assim sendo, conquanto inexista fórmula matemática
para a apuração do quantum da indenização, o mesmo deve guardar
correspondência com a gravidade do fato e as condições econômicas da
vítima e dos causadores do dano, evitando-se o enriquecimento sem causa e a
reiteração da prática ilícita. Ademais, devem ser observados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Atento às balizas mencionadas e às peculiaridades da
situação sub judice, concluo que o importe de R$ 1.000,00 é suficiente para
reparar a lesão sofrida pela autora, sem causar-lhe enriquecimento ilícito,
repreendendo de forma satisfatória a conduta atribuída aos apelados.
Por fim, tendo em vista o novo desfecho dado a lide,
considerando que a autora obteve a procedência de seus pedidos e que os
requeridos deram causa ao ajuizamento do feito, por força do princípio da
causalidade altero a sucumbência consignada na r. sentença, determinando
que os apelados arquem com a integralidade das custas e despesas
processuais, bem como que paguem honorários advocatícios no montante de
15% do valor atualizado da condenação.
Portanto, ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso para reformar, em parte, a r. sentença proferida e condenar os
apelados ao pagamento de indenização por danos morais à autora, mantendo
no mais a r. sentença guerreada.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator